Tribunal: CARF
Processo: 13888.722149/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722149/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.484 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
BARBOSA & CURY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EXTINÇÃO
DA
RECORRENTE
E
COMUNICAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO ENTÃO
REPRESENTANTE LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso voluntário quando ausente um dos pressuposto
subjetivos da ação, em razão da extinção superveniente da pessoa jurídica após
a apresentação tempestiva da peça recursal, comunicada pelo então
representante da interessada. O requerimento de extinção do processo por falta
de interesse em seu resultado final pelo então representante da pessoa jurídica
equivale a pedido de desistência, fato que importa igualmente em não conhecer
o recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722149/2015-41
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722149/2015-41

1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional a partir do ano-calendário 2011. (fls. 20/23).
2.

A referida exclusão se deu com fundamento art. 17, X e §2o, da Lei
Complementar no 123, de 2006, isto é, em razão do exercício de atividade vedada, fabricação de
outras aguardentes e bebidas destiladas (fls. 20/23).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 2/19), o sujeito passivo alegou ter obtido
decisão unânime em Acórdão proferido pela DRJ/Ribeirão Preto que, junto ao PAF
13888.000371/2004-37 teria deferido o pleito.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade com base no que
consta no contrato social da interessada, o exercício de da atividade CNAE no 1111-9/02,
fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas. A referida decisão restou materializada
com a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
Ementa: INDEFERIMENTO A SOLICITAÇÃO DE ADESÃO AO SIMPLES
NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA.
Está impedida de aderir ao Simples Nacional a pessoa jurídica que desenvolve a
atividade de fabricação de aguardentes e bebidas destiladas, código de atividade CNAE
1111-9/02, mesmo que o processo de obtenção do produto seja artesanal.
5.

Em 20.01.2016, a interessada interpõe Recurso Voluntário (fls. 85/90), no qual
aduz que produz de forma artesanal licores e que essa atividade não se confundiria com a
fabricação; recorre ao art. 5o, III, c/c art. 7o, I, alíneas “a” e “b”, todos do Regulamento do IPI
que excluem da atividade de industrialização, os produtos artesanais; cita precedente (PAF no
13888.000371/2004-37) que considerou válida a opção quando o preparo de bebidas é artesanal.
6.

Em sessão de 14.07.2020, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção de
Julgamento, por meio da Resolução no 1402-001.118, decidiu converter o julgamento em
diligência para que a unidade local da Receita Federal verificasse junto à Recorrente se, de fato,
produzia bebidas destiladas à época de sua opção pelo Simples Nacional, demandando da mesma
todos os meios de prova cabíveis tal verificação.
7.

A unidade local da RFB, mediante Intimação DRF/SOROCABA/SIMPMEI no
33946/2021 (fls. 103/104), atendendo o requerido pelo CARF, demandou ao contribuinte para
que:
1. Se manifestar se a empresa, de fato, produzia bebidas destiladas à época de sua opção
pelo SIMPLES NACIONAL, ou seja, 18/01/2011, apresentando todos os meios de
prova cabíveis tal verificação;
2. Descrever o processo produtivo do produto LICOR produzido pela empresa até
18/01/2011, de modo a comprovar se o LICOR é bebida destilada ou não.
8.

Em 05.01.2022, a Recorrente, em resposta à referida intimação, informa (fls. 108):
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722149/2015-41

ROGÉRIO GONÇALVES BARBOSA, representante legal da BARBOSA & CURY
LTDA. ME., CNPJ-MF. No. 62.440.219/0001-69, extinta em 31/05/2019, VEM, com o
habitual respeito e acatamento, relatar que não há mais interesse legal para continuar a
discutir a sua impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção do Simples Nacional
No. 00.04.23.28.56 para o ano de 1011, apresentada em 25/06/2015, pois, devido a
morosidade na apreciação do mesmo, a empresa interessada, BARBOSA & CURY
LTDA. ME., devido as dificuldades impostas pela nova forma de tributação junto a RF,
acabou por encerrar sua atividades mercantis.
E, assim sendo, requer a extinção do Processo No 13888.722149/2015-41.
9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
10.

Conforme consta por ocasião da edição da Resolução no 1402-001.118, o Recurso
Voluntário preenchia os requisitos para sua admissibilidade, por tanto deveria ser conhecido.
11.

Verifica-se, contudo, que fato novo e prejudicial ao conhecimento do Recurso
Voluntário foi comunicado pelo então representante legal da ora Recorrente, de que a pessoa
jurídica foi extinta, mediante procedimento de baixa em 31.05.2019, e que não há mais interesse
no resultado final do processo, razão pela qual requer a extinção do feito.
12.

Esse fato, de per si, caracteriza a inexistência de um dos pressupostos subjetivos
para recorrer, fato que impediria analisar o mérito do Recurso, nos termos do art. 485, IV, do
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015.
13.

Além disso, o requerimento de extinção do processo por falta de interesse em seu
resultado final pelo então representante da pessoa jurídica equivale a desistência do Recurso
Voluntário e tem como consequência o não conhecimento do recurso voluntário.
14.

Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário apresentado
pelo sujeito passivo em razão da superveniente extinção da pessoa jurídica e pela formalização
de requerimento de extinção do processo efetuada pelo então representante da pessoa jurídica,
trazido aos autos após determinação de realização de procedimento de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722149/2015-41

Fl. 118
DF CARF MF
Original